Tribunal: TJES
Processo: 5009882-63.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Assistência Judiciária Gratuita; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009882-63.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA e outros

APELADO: MARIA MADALENA DE CASTRO LIMA SOUSA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DOS BANCOS. LEGITIMIDADE PASSIVA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. PRESCRIÇÃO. DANOS MORAIS. RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO.
RECURSOS DOS REQUERIDOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por Banco Santander (Brasil) S.A. e Banco BMG S.A., e recurso adesivo pela autora Maria Madalena de Castro Lima Sousa, contra sentença proferida nos autos de ação indenizatória cumulada com declaração de inexistência de débito, ajuizada por consumidora idosa vítima de fraude bancária. A sentença declarou a inexistência dos débitos e condenou os réus, solidariamente, à devolução dos valores descontados do benefício previdenciário (em dobro após 30/03/2021), além da indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há oito questões em discussão: (i) definir se é cabível o conhecimento do recurso adesivo interposto nas contrarrazões; (ii) analisar a legitimidade passiva do Banco BMG; (iii) verificar a existência de interesse processual; (iv) examinar a ocorrência de prescrição e decadência; (v) avaliar a alegação de cerceamento de defesa por indeferimento de provas; (vi) apurar a existência de responsabilidade dos bancos pelas fraudes ocorridas; (vii) definir a possibilidade de compensação dos valores creditados à autora; (viii) manter ou afastar a repetição de indébito e os danos morais arbitrados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso adesivo deve ser interposto por petição autônoma, ainda que simultaneamente às contrarrazões, conforme o art. 997, § 2º, do CPC. A apresentação dentro das contrarrazões, sem peça própria, configura vício formal insanável, ensejando o não conhecimento.

4. A legitimidade passiva do Banco BMG é reconhecida com base na
Teoria da Asserção
, pois o golpe sofrido pela autora teve como base fato vinculado ao contrato BMG Card, celebrado anteriormente com a instituição, e à falsa promessa de seu cancelamento, utilizada para induzir nova contratação.

5. O acesso à jurisdição independe de prévia tentativa administrativa, conforme o art. 5º, XXXV, da CF/1988. A alegação de falta de interesse de agir não prospera.

6. A prescrição quinquenal prevista no art. 27 do CDC aplica-se à pretensão de reparação por falha na prestação de serviço bancário. O termo inicial conta-se do último desconto, dada a natureza de trato sucessivo da relação.

7. Inexiste cerceamento de defesa quando a própria parte recorrente requer expressamente o julgamento antecipado da lide e não reitera o pedido de produção probatória.

8. A contratação do BMG Card, sem uso para compras e com cobrança de encargos típicos de empréstimo, revela prática abusiva e vício de consentimento. O contrato se mostra como venda casada disfarçada, violando os arts. 6º, III, e 39, I, do CDC.

9. A fraude perpetrada por terceiro (golpe da falsa central) decorreu de falha nos mecanismos de segurança dos bancos e de acesso indevido a dados da consumidora, configurando fortuito interno. A responsabilidade objetiva das instituições financeiras é regida pela Súmula 479 do STJ.

10. A ausência de bloqueio ou alerta em transações atípicas revela falha na prestação do serviço pelo Banco Santander, responsável pelo empréstimo cuja quantia foi transferida integralmente a terceiros no mesmo dia da contratação.

11. Não há enriquecimento sem causa quando os valores liberados pelo empréstimo não ingressam no patrimônio da vítima, servindo apenas como meio de execução da fraude. Inviável, assim, a compensação pleiteada.

12. A restituição em dobro dos valores descontados a partir de 30/03/2021 está de acordo com a modulação dos efeitos fixada no EREsp 1.413.542/RS, dispensando a demonstração de má-fé da instituição financeira.

13. A indenização por danos morais é cabível em razão dos descontos indevidos em verba alimentar de pessoa idosa e hipervulnerável, caracterizando violação à dignidade e ao mínimo existencial. O valor de R$ 3.000,00 mostra-se adequado e proporcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14.
Recurso adesivo não conhecido. Apelações cíveis desprovidas.

Tese de julgamento
: O recurso adesivo deve ser interposto em petição autônoma, sob pena de não conhecimento, conforme art. 997, § 2º, do CPC. O banco que figura como origem da fraude, mesmo sem benefício direto, é parte legítima para figurar no polo passivo. A tentativa de solução administrativa não constitui condição para o ajuizamento da ação, conforme art. 5º, XXXV, da CF. A instituição financeira responde objetivamente por fraudes praticadas por terceiros quando decorrentes de falha na segurança de seus serviços (Súmula 479/STJ). A repetição em dobro dos valores indevidamente descontados deve ser observada a partir de 30/03/2021, conforme modulação fixada pelo STJ no EREsp 1.413.542/RS. O desconto indevido em benefício previdenciário de consumidor idoso e hipervulnerável configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incs. XXXV e LV; CPC/2015, arts. 355, I, 997, § 2º e 85, § 11; CC, arts. 178, II, 206, § 3º, IV e 884; CDC, arts. 6º, III, 14, § 3º, II, 27, 39, I e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; STJ, EREsp 1.413.542/RS, Corte Especial, j. 30/03/2021; TJES, Apelação Cível 5000231-59.2023.8.08.0026, rel. Des. Raphael Americano Camara, j. 25/10/2024; TJ-MG, Apelação Cível 50021216420238130003, rel. Des. Shirley Fenzi Bertão, j. 31/07/2024; TJ-RJ, Apelação 0809680-07.2024.8.19.0203, rel. Des(a). Cristina Tereza Gaulia, j. 20/05/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, NAO CONHECER do recurso adesivo interposto por MARIA MADALENA DE CASTRO LIMA SOUSA e CONHECER dos recursos de Apelacao Civel interpostos pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e BANCO BMG SA para NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar – Do Não Conhecimento do Recurso Adesivo

A peça apresentada pela apelada, Maria Madalena de Castro Lima Sousa, contém, em sua parte final, pedido autônomo de majoração do valor da indenização por danos morais, o qual, por sua natureza, tem o caráter de Recurso Adesivo. Contudo, tal interposição deu-se unicamente nas Contrarrazões, sem observância da formalidade de apresentação em peça recursal autônoma.

O Código de Processo Civil prevê o
recurso adesivo
como modalidade vinculada ao principal, devendo observar as mesmas
exigências formais
deste, conforme dispõe o art. 997 do CPC. Ainda que a legislação permita sua apresentação pelo recorrido de forma simultânea às contrarrazões, tal manifestação deve ser feita em peça autônoma, pois se trata de uma via recursal própria, e não de simples defesa. Assim, a utilização do recurso — mesmo na forma adesiva — demanda o cumprimento dos requisitos extrínsecos e intrínsecos do ato processual, especialmente quanto às formalidades legais. A propósito, extrai-se da doutrina:

"Sendo o adesivo uma espécie de interposição do recurso-tipo, também deverá ser preenchido, para a sua admissão, o requisito da regularidade formal. E mais, a forma para a interposição do recurso adesivo deverá ser a mesma do recurso principal. Com isso se quer dizer que o recorrente adesivo deverá observar os requisitos que regulamentam a interposição de cada um dos recursos principais.
Os nossos tribunais têm, acertadamente, inadmitido recurso adesivo quando o mesmo, ao invés de ser interposto por meio de petição em separado, é formulado nas próprias contrarrazões do recurso principal.
" (Jorge, Flávio Cheim. Recursos Cíveis: Teoria Geral e Recursos em Espécie/ Flávio Cheim Jorge e Thiago Ferreira Siqueira - São Paulo: Ed. JusPodivum, 2015, p. 424).

No mesmo sentido, posiciona-se a jurisprudência:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL.
RECURSO ADESIVO. IRREGULARIDADE FORMAL. NÃO CONHECIMENTO
. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NEGATIVAÇÃO. INADIMPLEMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO . RECURSO INTERPOSO PELO BANCO CONHECIDO E PROVIDO. REFORMA DA SENTENÇA. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença da Vara Cível da Comarca de Marataízes, que julgou procedentes os pedidos da autora, determinando a baixa da inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes e condenando o banco ao pagamento de indenização por danos morais . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) a regularidade formal do recurso adesivo interposto pela autora; e (ii) a legitimidade da negativação realizada pelo banco e a consequente obrigação de indenizar por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR
O recurso adesivo deve ser apresentado em petição própria, sendo inviável sua inserção no bojo das contrarrazões, conforme exigido pelo art . 997, § 2º, do Código de Processo Civil, o que justifica seu não conhecimento
. Nos contratos de empréstimo consignado, cabe ao contratante garantir margem consignável suficiente para a quitação das parcelas, sendo inadmissível imputar ao banco a responsabilidade pelo não desconto da prestação quando não há comprovação do pagamento por outros meios. A parte autora não demonstra o pagamento da parcela vencida em novembro de 2021, tampouco a existência de erro na negativação, configurando o inadimplemento e tornando legítima a inscrição de seu nome nos cadastros restritivos de crédito. A existência de outras anotações restritivas anteriores em nome da autora afasta o direito à indenização por danos morais, conforme a Súmula nº 385 do Superior Tribunal de Justiça . IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso adesivo da autora não conhecido
. Apelação do banco provida. Tese de julgamento:
O recurso adesivo deve ser apresentado em petição autônoma, sob pena de não conhecimento, nos termos do art. 997, § 2º, do CPC
. O contratante de empréstimo consignado deve assegurar margem consignável suficiente para o desconto das parcelas, não podendo imputar ao banco a responsabilidade pela ausência de pagamento. A inscrição do nome do devedor em cadastro de inadimplentes é legítima quando há inadimplemento, cabendo ao consumidor demonstrar eventual erro na negativação. A existência de outras restrições creditícias anteriores afasta o direito à indenização por danos morais, conforme a Súmula nº 385 do STJ. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50019175420238080069, Relator.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 3ª Câmara Cível, Acórdão publicado em 07/05/2025).

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – ACÃO ANULATÓRIA C/C COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECURSO ADESIVO INTERPOSTO NA MESMA PEÇA DE CONTRARRAZÕES – NÃO CONHECIMENTO – INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – NECESSIDADE DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO – NOTIFICAÇÃO REALIZADA POR SMS – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO – ILEGALIDADE – DANO MORAL – CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
O Recurso Adesivo há de ser interposto por petição autônoma, acompanhada das razões, não admitida interposição junto com as contrarrazões ao recurso principal, consoante inteligência do art. 997 do Código de Processo Civil.
Nos termos do art . 43, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor, a abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo deverá ser comunicada por escrito ao consumidor, quando não solicitada por ele. Ausente o envio da prévia notificação da inscrição do nome da parte autora/apelada em cadastro de proteção ao crédito, a inscrição realizada é ilegítima, razão pela qual o dano moral, em casos como o presente, é considerado in re ipsa, ou seja, prescinde da prova do efetivo prejuízo. Recurso Adesivo não conhecido. Recurso de Apelação não provido .
(TJ-MS - Apelação Cível: 0804193-59.2022.8.12 .0029 Naviraí, Relator.: Des. Vladimir Abreu da Silva, Data de Julgamento: 30/05/2024, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/06/2024)

Deste modo,
NÃO CONHEÇO
do apelo adesivo interposto por
MARIA MADALENA DE CASTRO LIMA SOUSA
,
considerando
a ausência de regularidade formal.

VOTO – MÉRITO

Conforme relatado,
t
rata-se
de
recursos de Apelação Cível interpostos pelo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
. e
BANCO BMG SA
e Recurso Adesivo interposto por
MARIA MADALENA DE CASTRO LIMA SOUSA
contra a sentença de ID 14889427, proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, que, nos autos da ação indenizatória c/c declaração de inexistência de débito, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a inexistência dos débitos e condenar as partes requeridas ao pagamento de todos os valores descontados no benefício previdenciário da requerente, sendo em dobro apenas após março de 2021, a serem apurados em sede de cumprimento de sentença, bem como a indenizar a parte autora pelo dano moral sofrido, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Irresignado, o
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
, alegou em suas razões recursais (ID 14889437), em síntese:
(I)

que o “
contrato objeto da controvérsia foi firmado por meio eletrônico, com utilização de selfie, assinatura eletrônica e sistema criptografado
”;
(II)
“
que o Apelante não possui qualquer vínculo com a suposta funcionária do Banco BMG, tampouco autoriza a intermediação de valores ou pagamentos a terceiros em nome da instituição
”;
(III)
que “
não pode ser responsabilizada por fraudes praticadas por terceiros sem qualquer vínculo com a instituição
”;
(IV)
que o “
acolhimento da compensação se impõe também por respeito ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa, consagrado no art. 884 do Código Civil
”;
(V)
“
que o mero dissabor decorrente de cobrança, ainda que indevida, não enseja indenização por dano moral
”. Assim, pede o provimento do recurso para julgar improcedente os pedidos da inicial.
Subsidiariamente
, defende a redução do valor da condenação por danos morais e a compensação dos valores disponibilizados para a requerente.

Igualmente, o
BANCO BMG SA
aduz nas razões recursais (ID 14889441), em resumo:
(I)

que deve ser reconhecida a sua ilegitimidade passiva para figurar na demanda;
(II)
falta de interesse de agir, pois não há prova de tentativa prévia de solução administrativa;
(III)
a existência de prescrição ou decadência para extinguir o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC;
(IV)
que houve cerceamento de defesa, uma vez que o juízo
a quo
julgou antecipadamente o mérito sem apreciar as provas requeridas pela instituição financeira;
(V)
defende a
legalidade e validade do contrato do
BMG Card
, na ausência de ato ilícito e na culpa exclusiva de terceiro, alegando que não foi o beneficiário de quaisquer valores descontados e, portanto, a condenação solidária violaria o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa. Requereu,
ainda,
o afastamento da repetição de indébito e dos danos morais.

A
título de esclarecimentos processuais, verifica-se que a
requerente,
Maria Madalena de Castro Lima Sousa
, ajuizou a ação alegando ter sido vítima de fraude e descontos indevidos em seu benefício previdenciário. Narrou que vinha enfrentando problemas com descontos de empréstimos não solicitados e, em busca de solução, dirigiu-se à agência do INSS para bloquear sua conta para novas contratações consignadas. Logo após, recebeu uma ligação de uma pessoa que se identificou como funcionário do
BANCO BMG
, informando que, para efetivar o cancelamento de um cartão de crédito consignado (BMG Card, contrato nº 16901428, de 14/10/2020) e finalizar definitivamente os transtornos, seria necessário seguir suas orientações.

A
firmou que, a
funcionária teria sugerido que, para o cancelamento do contrato anterior (BMG), seria creditado um valor na conta da autora referente a um novo empréstimo (contrato nº 270033312, valor liberado R$ 15.439,85, de 16/05/2023 – Banco Santander), que deveria ser imediatamente transferido, via PIX, para uma conta externa como procedimento de "devolução" e cancelamento. A autora, acreditando estar finalizando os descontos indevidos, realizou três transferências via PIX, totalizando R$ 14.439,00, para uma conta de titularidade de “IMPERIO CRED” e “ANDRE D” (ID 14889386, 14889387 e 14889388), em consonância com as orientações.

Os descontos em folha de pagamento de R$ 400,00 (quatrocentos reais) em razão do empréstimo consignado do
BANCO SANTANDER
(contrato nº 270033312) começaram a ocorrer após a liberação do crédito. A autora requereu o cancelamento de ambos os contratos, a declaração de inexistência de débito, a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

A r. Sentença (ID 14889427), julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando a inexistência de relação jurídica e condenando os réus, solidariamente, ao pagamento de todos os valores descontados (em dobro após março de 2021) e de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais. A sentença fundamentou a responsabilidade objetiva dos bancos com base na Súmula 479 do STJ (fortuito interno), e rejeitou o pedido de compensação sob o fundamento de que a autora já havia promovido a devolução dos valores do empréstimo do Santander aos terceiros estelionatários.

Estabelecidas essas premissas iniciais, passa-se à análise das teses recursais suscitadas
pelos recorrentes.

1. DO RECURSO DE APELAÇÃO DO BANCO BMG SA

1.1 Da Ilegitimidade Passiva

O
Banco BMG
alega ser parte ilegítima para figurar no polo passivo, sustentando que o cartão consignado (BMG Card) jamais foi utilizado e que não houve qualquer desconto realizado em seu favor. Afirma, ainda, que o valor do empréstimo foi liberado exclusivamente pelo Banco Santander, sendo a fraude praticada por terceiro, o que romperia o nexo de causalidade.

Todavia, a narrativa apresentada pela consumidora evidencia que o início
da fraude
decorreu justamente da tentativa de cancelamento de contrato anterior
do

Banco BMG
e da conduta do suposto fraudador, que se apresentou como preposto dessa instituição. Desse modo, o
Banco BMG
está inserido no contexto fático da controvérsia, seja pela existência — incontroversa — de contrato de
BMG Card
com
reserva de margem consignável (RMC)
ativo em nome da autora desde 14/10/2020, seja por ter fornecido a base fática que possibilitou o modus operandi dos estelionatários.

À luz da Teoria da Asserção, as condições da ação devem ser aferidas a partir das alegações formuladas na petição inicial, sem
análise das matérias inerentes ao mérito da demanda.
Nesse
sentido:
(TJ-ES – Apelação Cível: 00011159220188080045, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível, Acórdão publicado em 20/02/2025).

Assim, verifica-se a legitimidade passiva da instituição financeira para responder à demanda.

1.2 Da alegação de Falta de Interesse de Agir

O recorrente alega ausência de interesse de agir, sob o argumento de que não houve demonstração de tentativa prévia de solução administrativa (pretensão resistida). Entretanto, a Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso XXXV, assegura o acesso ao Poder Judiciário a todos os cidadãos para a tutela de direitos ameaçados ou violados, independentemente do prévio esgotamento da via administrativa, salvo nas hipóteses expressamente previstas em lei — o que não se verifica no caso concreto. Confira-se:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPARAÇÃO DE DANOS -
ARGUIÇÃO PRELIMINAR - FALTA DO INTERESSE DE AGIR - TENTATIVA DE PRÉVIA RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA DO CONFLITO - DESNECESSIDADE- PRESENÇA DO BINÔMIO NECESSIDADE/UTILIDAD
E - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CONTRATAÇÃO ILEGÍTIMA - INSTRUMENTO - ASSINATURA INAUTÊNTICA - PREJUÍZO EXTRAPATRIMONIAL - CONFIGURAÇÃO - CRITÉRIOS DE ARBITRAMENTO DA INDENIZAÇÃO. -
A prévia tentativa de resolução da controvérsia, na via administrativa, não consubstancia requisito para caracterizar o interesse processual da parte Autora, sob pena de fragilização da cláusula constitucional de inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF) -
[...] (TJ-MG - Apelação Cível: 50015990820218130003, Relator.: Des.(a) Roberto Vasconcellos, Data de Julgamento: 03/04/2024, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/04/2024)

1.3 Da Prescrição e Decadência

O Banco BMG argumenta pela prescrição trienal (art. 206, § 3º, IV, do Código Civil) ou pela decadência quadrienal (art. 178, II, do Código Civil), contadas da data da celebração original (14/10/2020) do BMG Card.

No entanto, diversamente do defendido, na hipótese em análise, tratando-se de demanda que discute a validade de contrato de empréstimo consignado ou cartão de crédito, a violação do direito e a percepção do dano ocorrem de forma contínua, permanecendo enquanto os descontos indevidos persistirem. Desse modo, o termo inicial para contagem do prazo deverá corresponder à data do último desconto realizado com base na contratação.

Aplica-se, ainda, a regra do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, segundo a qual
“
p
rescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria
”.

Nesse sentido, confira-se a jurisprudência do C. STJ e deste TJES:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONCLUSÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ART. 27 DO CDC. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O acórdão entendeu que a ação envolvia pretensão por reparação por vício na prestação de serviços ao consumidor, o que atrairia o prazo prescricional do art. 27 do CDC – 5 (cinco) anos.
2. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “tratando-se de pretensão decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação, em decorrência de defeito do serviço, aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor (CDC)” -
(AgInt no AREsp 1.673.611/RS, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/9/2020, DJe 22/9/2020). Aplicação da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1904518 PB 2021/0159407-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 14/02/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/02/2022)

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PREJUDICIAL DE MÉRITO. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. AFASTADA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. NULIDADE CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO DE VALORES. DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por Maria Tereza Brandão Balduino da Silva contra sentença que julgou improcedente a "Ação de Nulidade Contratual c/c Danos Morais" proposta em face de Banco BMG S.A., na qual a apelante pleiteia a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, devolução em dobro de valores adimplidos e condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais, alegando falha na prestação de informações adequadas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) se há prescrição e decadência; (ii) se há erro substancial que justifique a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado; (iii) se é cabível a devolução dos valores e indenização por danos morais em virtude da alegada falha na prestação de informações. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Conforme já se manifestou a jurisprudência pátria reiteradas vezes em demandas semelhantes, a relação jurídico-material ora discutida é de trato sucessivo, razão pela qual descabe falar em decadência na espécie, sobretudo porque os descontos referentes ao contrato ainda estavam sendo efetuados quando do ajuizamento da ação. 4. O prazo prescricional

não se consumou visto que a ação versa sobre um contrato de trato sucessivo e, desse modo, o termo inicial da prescrição deve ser a partir do último desconto, e não da data de assinatura do contrato ou do ajuizamento da ação.

[...] (TJES – 2ª Câmara Cível – APELAÇÃO CÍVEL n.º 5000231-59.2023.8.08.0026 – Relator: Des. RAPHAEL AMERICANO CAMARA – Julgado em: 25/10/2024)

Desse modo, observa-se que o juízo
a quo
agiu corretamente ao afastar
as prejudiciais de mérito (prescrição e decadência).

1.4
Da alegada nulidade da sentença por Cerceamento de Defesa (Indeferimento de Provas)

O
Banco BMG
alega cerceamento de defesa, sob o argumento de que o juízo de origem indeferiu a produção de provas orais (oitiva da autora) e documentais (expedição de ofício para identificação da titularidade da conta que recebeu o PIX e perícia em sistemas internos), optando pelo julgamento antecipado da lide.

Conforme se depreende dos autos, após a decisão saneadora (ID 14889423), o próprio banco recorrente requereu expressamente o julgamento antecipado do feito, afirmando serem suficientes as provas já constantes dos autos e não formulando qualquer pedido específico de produção probatória (ID 14889426).

Dessa forma,
não há que se falar em cerceamento de defesa
quando a própria parte solicita o julgamento antecipado da demanda. Tal conduta evidencia comportamento incompatível e contraditório, pois não se pode, em momento posterior, sustentar a necessidade de instrução probatória que a própria parte expressamente dispensou.

Cumpre destacar, ainda, que o magistrado é o destinatário da prova e possui discricionariedade técnica para avaliar sua necessidade. No caso, entendeu o juízo de primeiro grau que os elementos documentais eram suficientes para formar seu convencimento, em conformidade com o art. 355, I, do Código de Processo Civil.

1.5 Legalidade do Contrato e Ausência de Ato Ilícito

O
Banco BMG
sustenta a legalidade e validade do contrato de cartão consignado (BMG Card), afirmando ter cumprido os deveres de informação e inexistir vício de consentimento. Alega, ainda, que a fraude foi praticada por terceiro, o que configuraria fortuito externo, excludente de responsabilidade nos termos do art. 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor.

Entretanto, tal argumentação não se mostra suficiente para afastar a análise da causa de pedir específica apresentada pela consumidora, que se funda na existência de vício de consentimento decorrente da comercialização de empréstimo consignado disfarçado de cartão RMC, além da função instrumental que o BMG Card desempenhou como meio de indução na fraude que resultou na contratação do mútuo pelo Banco Santander e no repasse dos valores a terceiros.

A tese de vício de consentimento, ainda que secundária em relação à fraude orquestrada por terceiro, é consistente. As faturas juntadas pelo próprio BMG (ID 14889416) demonstram ausência total de utilização do cartão para compras ou saques, limitando-se à cobrança de encargos e juros típicos da modalidade. Esse cenário evidencia que o produto foi imposto ao consumidor com a aparência de um empréstimo consignado, prática reiteradamente reconhecida pela jurisprudência como violadora do dever de informação clara e adequada, previsto no art. 6º, III, do CDC.

Neste ponto, a jurisprudência deste e. Tribunal tem entendido que
“Não se admite que o consumidor, na intenção de obter empréstimo consignado, seja submetido a contrato de cartão de crédito consignado, cujas cláusulas o colocam em notória desvantagem, em manifesta violação aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerista”
. (TJES, Classe: Apelação Cível, 014180091549, Relator: Annibal de Rezende Lima, Órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 27/10/2020, Data da Publicação no Diário: 30/11/2020).

Além disso, a conduta do Banco BMG caracteriza a prática de venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC, uma vez que condicionou a concessão do empréstimo ao fornecimento do cartão de crédito. Tal exigência coloca o consumidor em manifesta desvantagem, representando abuso na oferta de serviços financeiros.

No tocante à alegação de
fortuito externo
e
culpa exclusiva de terceiro
, também não assiste razão ao recorrente. A fraude — o denominado
“golpe da falsa central de telefone”
— somente se concretizou porque os estelionatários possuíam
informações internas
sobre a relação contratual da vítima com o BMG Card, notadamente acerca da tentativa de cancelamento do contrato. Tal circunstância revela
falha nos mecanismos de segurança
e possível
vazamento de dados cadastrais
, o que, por si só, caracteriza
defeito na prestação do serviço bancário
.

Conforme entendimento consolidado na Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, "
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”.

Assim, a responsabilidade solidária do Banco BMG decorre não apenas da violação ao dever de informação e transparência na contratação do BMG Card, mas também da omissão no dever de segurança, que permitiu a atuação de terceiros se passando por seus prepostos, expondo o consumidor — pessoa idosa e vulnerável — a evidente situação de risco e prejuízo.

2. DO RECURSO DE APELAÇÃO DO BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A

O Banco Santander (Brasil) S.A. sustenta a regularidade da contratação, afirmando que o empréstimo foi realizado de forma digital, com biometria facial e que o valor foi creditado diretamente na conta da autora, razão pela qual teria cumprido integralmente sua parte na avença. Alega, ainda, que a transferência subsequente via PIX para terceiros rompeu o nexo causal, aplicando-se, portanto, a excludente de culpa exclusiva de terceiro, prevista no art. 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor.

Todavia, conforme amplamente demonstrado na análise anterior, a consumidora foi enganada, pois acreditava realizar o cancelamento de um contrato anterior, e não a contratação de um novo mútuo.

O conjunto fático revela a complexidade da situação: houve ligação telefônica de falso preposto do Banco BMG, instruções para contratar novo empréstimo sob o pretexto de “devolver valores” e imediata transferência via PIX a terceiros. Ainda que a operação bancária tenha se consumado formalmente — com assinatura eletrônica, reconhecimento facial e crédito em conta —, faltou o elemento volitivo essencial à validade do negócio jurídico, qual seja, a manifestação de vontade livre e consciente.

Em tais circunstâncias, cabia ao Banco Santander exercer um dever reforçado de cautela, decorrente de sua posição técnica e da vulnerabilidade do consumidor (arts. 6º, III, e 14 do CDC). O empréstimo consignado é uma modalidade que exige especial diligência, pois envolve consumidores hipervulneráveis, como idosos e aposentados, que muitas vezes não compreendem a complexidade dos meios digitais.

Assim, a
liberação imediata de valores
, seguida de
transferências atípicas a terceiros desconhecidos
— como “Império Cred” e “André D.” —, deveria ter acionado os mecanismos internos de prevenção e detecção de fraudes da instituição financeira. A ausência de bloqueio, verificação ou alerta evidencia falha no sistema de segurança, caracterizando defeito na prestação do serviço.

A jurisprudência pátria tem reconhecido que a ocorrência de fraude em operações bancárias configura fortuito interno, pois decorre do próprio risco da atividade econômica desempenhada pelas instituições financeiras (Súmula 479, STJ).

Logo, a alegação de culpa exclusiva de terceiro não prospera, pois a fraude não se deu de forma autônoma e alheia à estrutura do banco,
mas se viabilizou por falhas internas de controle, segurança e monitoramento, que permitiram o uso do sistema bancário como meio para a prática do golpe
. Trata-se, portanto, de fortuito interno, cuja responsabilidade é objetiva e integral do prestador de serviços financeiros.

Nesse sentido, em casos similares, os Tribunais têm decidido que, diante da vulnerabilidade do consumidor e da evidente falha no dever de segurança, deve ser reconhecida a inexigibilidade da dívida e a ilicitude dos descontos realizados:

EMENTA: APELAÇÃO CIVEL -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO
- ILEGITIMIDADE PASSIVA - PRELIMINAR REJEITADA -
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATAÇÃO DIGITAL - INDUÇÃO DO CONSUMIDOR A ERRO - FRAUDE DE TERCEIROS - RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA
- DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - RESTITUIÇÃO DOBRADA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - QUANTUM - ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA -SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. - A análise da legitimidade deve ser realizada in status assertionis, com base na narrativa realizada pela parte autora. Preliminar rejeitada -
Restando comprovada a indução do consumidor a erro na contratação digital do empréstimo consignado, a partir de terceiro fraudador que se dizia representar a instituição financeira e prometia o cancelamento do pacto, impõe-se a anulação do instrumento contratual
- A repetição do indébito se dá de forma dobrada, quando a cobrança é posterior à publicação da tese fixada pelo C. STJ no EAREsp 676 .608/RS - Os descontos sofridos pelo autor em sua aposentadoria, de valores referentes a empréstimo consignado inválido, caracteriza falha na prestação de serviços, e, inegavelmente, causa-lhe aflição, restando manifesta a configuração de dano moral - Inexistindo parâmetros objetivos para a fixação da indenização por danos morais, deve o julgador observar a razoabilidade e a proporcionalidade, atentando para o seu caráter punitivo-educativo, e também amenizador do infortúnio causado, parâmetros que, se inobservados, demandam redução do quantum indenizatório - Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-MG - Apelação Cível: 50021216420238130003, Relator.: Des.(a) Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 31/07/2024, 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/07/2024)

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO MEDIANTE FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. HIPERVULNERABILIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO . I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por consumidora idosa, com 67 anos, em ação indenizatória com obrigação de fazer.
A autora relatou ter sido vítima de fraude praticada por terceiro que, munido de informações sensíveis, a convenceu a contratar três empréstimos bancários, mediante promessa de quitação de dívidas anteriores . Após contratar os empréstimos, transferiu o montante de R$ 4.564,00 via Pix para chave vinculada a domínio fraudulento. O juízo de primeiro grau reconheceu a falha na prestação do serviço, declarou a nulidade dos contratos e condenou o banco à restituição dos valores e ao pagamento de danos morais.
II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão são as seguintes: (i) definir se houve falha na prestação do serviço bancário que justifique a responsabilização objetiva da instituição financeira por fraude cometida por terceiro; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para a reparação por danos materiais e morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 .
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, nos termos da Súmula 297 do STJ, atraindo a responsabilidade objetiva por defeitos na prestação de serviços (art. 14, CDC). 4. A autora foi induzida em erro por terceiro que, com acesso a informações bancárias sigilosas, ofereceu operação de quitação de dívidas em nome da instituição financeira, revelando falha na segurança dos sistemas do banco . 5. A responsabilidade do banco decorre da teoria do risco do empreendimento, sendo irrelevante a contratação ter ocorrido por meio de autoatendimento, quando evidenciado o vício de segurança que permitiu o golpe
. 6. Restou caracterizada a hipervulnerabilidade da autora, pessoa idosa, com renda mensal de R$ 2 .462,34, cujos dados foram utilizados para contratação fraudulenta, sem que o banco adotasse mecanismos eficazes de verificação ou bloqueio. 7. Os documentos dos autos comprovam que a autora buscou administrativamente a resolução do problema e registrou boletim de ocorrência, demonstrando diligência e ausência de culpa. 8 .
O banco não comprovou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, tampouco apresentou elementos que afastem sua responsabilidade, conforme exigido pelo art. 373, II, do CPC. 9. A jurisprudência do STJ é pacífica quanto à responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes praticadas no âmbito de operações bancárias, conforme enunciado da Súmula 479 .
10. A indenização por danos morais é devida, diante da angústia e insegurança vividas pela autora, que teve sua renda comprometida por operações fraudulentas, evidenciando lesão à sua dignidade e à sua estabilidade financeira. IV. DISPOSITIVO E TESE 11 . Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A instituição financeira responde objetivamente por fraudes cometidas por terceiros, quando decorrentes de falha na segurança dos seus serviços, especialmente em prejuízo de consumidor hipervulnerável. 2 . A contratação de empréstimos mediante induzimento por pessoa estranha ao banco, munida de dados sensíveis, configura defeito na prestação do serviço e atrai o dever de indenizar. 3. A inexistência de registro da contestação dos empréstimos pelo banco, aliada à comprovação de registros administrativos e boletim de ocorrência pela parte autora, reforça a verossimilhança da alegação de fraude. 4 . A reparação por danos morais é cabível em razão da violação à tranquilidade e à dignidade do consumidor, configurada pela frustração de expectativa legítima quanto à segurança do serviço bancário. (TJ-RJ - APELAÇÃO: 08096800720248190203, Relator.: Des(a). CRISTINA TEREZA GAULIA, Data de Julgamento: 20/05/2025, QUARTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 5ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 22/05/2025)

Portanto, resta configurada a responsabilidade objetiva do Banco Santander pelos danos decorrentes da fraude, diante da falha de segurança, da ausência de diligência mínima na análise da operação e da inobservância dos deveres de informação, cautela e proteção do consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor, ensejando, assim, a inexigibilidade da dívida e a devolução dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da apelada, a ser apurado em sede de liquidação de sentença.

2.1 Da Impossibilidade de Compensação (Valores Liberados)

O Banco Santander pleiteia a compensação do valor de R$ 15.439,85, correspondente à quantia creditada na conta da autora em decorrência do empréstimo impugnado.

Todavia, verifica-se que, na hipótese em exame, o pedido de compensação foi corretamente rejeitado pela sentença. Isso porque o valor creditado jamais integrou efetivamente o patrimônio da autora, tendo apenas transitado em sua conta bancária como parte do golpe empregado pelos fraudadores, que utilizaram o artifício da denominada “devolução para cancelamento”.

Conforme comprovantes juntados pela requerente (IDs 14889388, 14889387 e 14889386), na mesma data da suposta contratação — 16/05/2023 — o valor creditado foi integralmente transferido a terceiros, identificados como “Império Cred” e “André D.”. Dessa forma, não há qualquer demonstração, por parte da instituição financeira, de que a quantia tenha sido usufruída pela consumidora para benefício próprio.

Assim, acolher a compensação pleiteada pelo Santander equivaleria a transferir à vítima o ônus financeiro da fraude, o que afronta o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa (art. 884 do Código Civil), invertendo a lógica de proteção do consumidor e beneficiando o fornecedor que falhou na segurança da operação.

Se a contratação é nula e a instituição financeira responde pela fraude perpetrada no âmbito de sua atividade — em razão da aplicação da teoria do risco do empreendimento —, não pode o banco deduzir da obrigação de indenizar o valor que a própria vítima perdeu em decorrência direta do golpe. Nesse sentido:

[...]
incabível a devolução do dinheiro liberado em razão do empréstimo consignado objeto da ação, dado que o numerário em questão liberado indevidamente em razão do empréstimo em questão não passou a integrar o patrimônio da parte autora, visto que transferido a terceiro estelionatário como consequência da falha de serviço instituição financeira ré
. (TJ-SP - Apelação Cível: 10043605520228260077, Relator.: Rebello Pinho, Data de Julgamento: 27/09/2024, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/09/2024)

Dessa forma, mantém-se o afastamento da compensação, uma vez que o valor não representou qualquer acréscimo patrimonial à autora, mas sim o instrumento de execução da fraude.

2.2 Da Repetição de Indébito e a Modulação Temporal

Ambos os apelantes pleiteiam o afastamento da condenação à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, sob o argumento de que agiram de boa-fé, inexistindo dolo ou culpa grave.

Entretanto, observa-se que a sentença aplicou corretamente o entendimento firmado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EREsp 1.413.542/RS, que modulou os efeitos da tese acerca da repetição de indébito em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Conforme o precedente, as cobranças efetuadas até 30/03/2021 devem ser restituídas ou compensadas de forma simples, ao passo que aquelas realizadas após essa data devem ser devolvidas em dobro, independentemente da demonstração de má-fé do fornecedor.

No caso em exame, a decisão singular, ao considerar as datas dos descontos — anteriores e posteriores a março de 2021 — e aplicar a modulação definida pelo STJ, agiu com rigor técnico e observância ao precedente vinculante. Desse modo, a sentença também merece ser mantida neste ponto.

2.3 Do Dano Moral

Apesar da alegação dos recorrentes de que não seria cabível a condenação por danos morais, constata-se que a realização de descontos mensais e sucessivos diretamente na fonte de sustento de uma pessoa idosa, aposentada e que percebe renda modesta, transcende o mero dissabor cotidiano. A privação de parte de verba de natureza alimentar, por força de um contrato fraudulento, gera angústia, insegurança e abalo psicológico, violando a dignidade da pessoa humana, configurando dano moral indenizável.

Quanto ao montante indenizatório, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), fixado pelo Juízo de primeiro grau, revela-se adequado e proporcional às peculiaridades do caso concreto. A quantia observa o caráter compensatório para a vítima e pedagógico-punitivo em relação às instituições financeiras, considerando a natureza da lesão — descontos indevidos em verba alimentar de pessoa idosa mediante fraude — e o porte econômico dos ofensores.

Assim, a manutenção do valor arbitrado harmoniza-se com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de estar em consonância com a jurisprudência deste Tribunal, que, em hipóteses análogas, tem fixado indenizações em patamar equivalente:

Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO . IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA AUTENTICIDADE DO CONTRATO. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO APÓS 30/03/2021 . RECURSOS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta pelo Banco Itaú Consignado S.A . e apelo adesivo apresentado por Deuzélia de Oliveira, contra sentença que declarou a nulidade de contratos de empréstimo consignado, determinou a restituição em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário da autora e fixou indenização por danos morais em R$ 3.000,00. A autora alegou fraude na contratação, sustentando que as assinaturas nos contratos não eram de sua autoria, enquanto o banco defendeu a regularidade das contratações e a inexistência de má-fé. III . RAZÕES DE DECIDIR 3. O banco requerido não se desincumbiu do ônus da prova da autenticidade da assinatura no contrato, conforme os arts. 428 e 429 do CPC/2015 e o entendimento consolidado no Tema 1061 do STJ. 4 .
A não comprovação da validade da contratação configura defeito na prestação do serviço, ensejando a nulidade do contrato e o dever de indenizar o autor pelos danos materiais e morais sofridos. 5. A indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 é mantida, porquanto adequada aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o abalo emocional causado pela dedução indevida de valores em verba alimentar
. 6. Quando não comprovada a má-fé da requerida, a restituição dos valores indevidamente descontados deve ocorrer em dobro apenas para os descontos realizados após 30/03/2021, conforme entendimento do STJ que modulou os efeitos do parágrafo único do art. 42 do CDC. IV . DISPOSITIVO E TESE 7. Recursos desprovidos. Tese de julgamento: 1. A impugnação da assinatura em contrato bancário impõe ao banco o ônus de provar sua autenticidade, nos termos do CPC/2015, arts . 428 e 429. 2. A indenização por danos morais é devida em casos de descontos indevidos em verba de caráter alimentar, quando configurada a falha na prestação do serviço. 3 . Quando não comprovada a má-fé da requerida, a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente deve ser aplicada a partir de 30/03/2021, conforme modulação dos efeitos pelo STJ. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 428, I, e 429, II; CDC, art. 42, parágrafo único . Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.996.298/TO, rel . Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 30/8/2022; STJ, Tema Repetitivo 1061, REsp 1846649/MA. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50009563720238080062, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível, Acórdão publicado em 11/04/2025).

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. FRAUDE BANCÁRIA . RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR DE SERVIÇOS. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. RECURSO DESPROVIDO. I . CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pela instituição financeira contra sentença de procedência, que reconheceu a inexistência da dívida,
determinou a restituição em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário da autora e fixou indenização por danos morais em R$ 3.000,00, em razão de fraude em empréstimo consignado
. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar se o banco apelante comprovou a autenticidade do contrato de empréstimo e, em caso negativo, se a fraude justifica a condenação por danos materiais e morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 . Conforme o Tema 1.061 do STJ, cabe à instituição financeira o ônus da prova da autenticidade do contrato bancário, o que não foi atendido pelo banco apelante.
4. Configurada a fraude e os descontos indevidos, a devolução em dobro é devida nos termos do art . 42, parágrafo único, do CDC, além da indenização por danos morais, que se mostra adequada ante a vulnerabilidade da parte idosa.
IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “A ausência de prova da autenticidade do contrato de empréstimo enseja a devolução em dobro dos valores descontados e a indenização por dano moral em razão da fraude.” Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 42, parágrafo único. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50020625220228080035, Relator.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível, Acórdão publicado em 19/02/2025).

3. CONCLUSÃO

Ante o exposto:
A)

NÃO CONHEÇO
do Recurso Adesivo interposto pela apelada
Maria Madalena de Castro Lima Sousa
, diante da ausência de regularidade formal;
B)

Conheço
das
Apelações Cíveis
interpostas pelo
Banco Santander (Brasil) S.A.
e pelo
Banco BMG S.A.
, mas, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
,
mantendo integralmente a sentença recorrida
.

Consigno, apenas, que a condenação por danos materiais, correspondente aos valores descontados do benefício previdenciário da requerente, deverá ser apurada em sede de
liquidação de sentença
.

Em razão do desprovimento dos recursos interpostos pelas instituições financeiras, e em observância ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais fixados na origem de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o proveito econômico, em virtude do trabalho adicional desenvolvido em sede recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
NÃO CONHECER
do Recurso Adesivo interposto pela apelada
Maria Madalena de Castro Lima Sousa
, diante da ausência de regularidade formal. CONHECER
das
Apelações Cíveis
interpostas pelo
Banco Santander (Brasil) S.A.
e pelo
Banco BMG S.A.
, mas, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
,
mantendo integralmente a sentença recorrida
.

Em razão do desprovimento dos recursos interpostos pelas instituições financeiras, e em observância ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majorar os honorários advocatícios sucumbenciais fixados na origem de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o proveito econômico, em virtude do trabalho adicional desenvolvido em sede recursal.

Manifesto-me por acompanhar o voto lançado pela douta relatoria integralmente.

É como voto, respeitosamente.